Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717594-66.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO REIS PACHECO EMBARGADO: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GERALDO REIS PACHECO (ID 12742097) em face do v. acórdão de ID 12510181, apontando omissão e contradição, haja vista que foi negado provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do r. decisum. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 14:31:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator